Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-88.2018.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou todos os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Os Embargos de Declaração não configuram via processual adequada à rediscussão da causa.